Tribunal: TCU
Processo: 013.857/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8408/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 5o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil de Hayle Maria de Vasconcellos e Rafaelle Calandro, e considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato de concessão de pensão civil de Maria Lucia Vieira da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.857/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Hayle Maria de Vasconcellos (XXX.125.727-XX); Maria Lucia Vieira da Silva (XXX.666.987-XX); Ondina Maria da Silva (XXX.848.667-XX); Rafaelle Calandro (XXX.731.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.